Tribunal: TJDFT
Processo: 0742613-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NA RESCISÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1. O cumprimento individual de sentença coletiva não pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória, especialmente quando indeferida a tutela provisória requerida na rescisória, com vista à suspensão das execuções em curso.
2. O condicionamento imposto na decisão agravada equivale à paralisação do procedimento executivo, medida que depende exclusivamente do órgão colegiado competente para apreciar a ação rescisória.
3. A decisão de origem usurpa a competência do órgão colegiado que, ao negar a tutela provisória, já havia analisado e rejeitado a suspensão do cumprimento de sentença.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REVOGAR O CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA.